Tribunal: TJDFT
Processo: 0754812-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA. AUSÊNCIA DE RETORNO NA DATA FIXADA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo não retorno do agravante na data fixada, determinando regressão ao regime fechado, fixação da data-base em 15/9/2025 e perda de 1/6 dos dias remidos.
2. A Defesa pretende a reforma da decisão para que seja acolhida a justificativa do agravante (medo de sofrer agressão de outros internos), com o afastamento do reconhecimento da falta grave e o cancelamento da regressão do regime e da perda dos dias remidos. Subsidiariamente, requer a mitigação da sanção disciplinar, com o reconhecimento de falta média, sem regressão de regime e perda mínima dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o acolhimento da justificativa do agravante, no sentido de que não retornou ao sistema prisional por medo de sofrer agressão de outros internos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 50, inciso II, estabelece que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que (...) fugir.
5. Os artigos 118 e 127, da Lei de Execução Penal, dispõem que são efeitos da falta grave a regressão do regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos.
6. A justificativa apresentada pelo agravante, de que não retornou por medo de agressões de outros internos, não se mostra suficiente e idônea para afastar a sanção, sobretudo porque não comprovou ter adotado medida para resguardar-se do alegado risco, seja mediante registro de ocorrência policial, seja por comunicação ao estabelecimento prisional ou ao Juízo da Execução.
7. Também não é possível desclassificar a conduta para falta média, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 111, da Lei Distrital no 5.969/2017, que institui o Código Penitenciário do Distrito Federal.
8. O retorno espontâneo do apenado não tem o efeito de afastar a caracterização da falta grave já consumada, podendo, contudo, ser avaliado na fixação da sanção.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 50, inciso II, 118, inciso I, e 127; Lei Distrital no 5.969/2017, artigo 111.